Tribunal: TJSP
Processo: 1007140-92.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa. Alegada violação aos princípios da administração pública, na forma do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92. Ministério Público que defende a irretroatividade da Lei 14.230/21, bem como o rol

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa. Alegada violação aos princípios da administração pública, na forma do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92. Ministério Público que defende a irretroatividade da Lei 14.230/21, bem como o rol exemplificativo do art. 11 da LIA. Desnecessário perquirir, no caso específico dos autos, quanto à (in)constitucionalidade e (i)retroatividade das alterações mais benéficas ao réu trazidas pela Lei no 14.230/21. 6. Configuração do ato de improbidade, na hipótese, que depende da demonstração de dolo ou má-fé do agente público, mesmo à luz da redação anterior do dispositivo legal. Precedentes. 7. Dolo não demonstrado. 8. Manutenção da sentença de improcedência. 9. Recurso não provido.